Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-68.2021.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800423-68.2021.8.14.0116

RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800423-68.2021.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE – VARA ÚNICA.

RECORRENTE:
ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO.

ADVOGADO:

DELSON CECÍLIO DE SOUZA JÚNIOR,
OAB-PA Nº 31.028-A, OAB-GO Nº 57.513.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL.
PRELIMINARES.
NULIDADE PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO.

NULIDADE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
MÉRITO.
AUSÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pedido para recorrer em liberdade. A via eleita é inadequada,
na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio
de
habeas corpus
.
Estando bem fundamentada a decisão de pronúncia, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, deverá ser mantido preso, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.
Matéria não conhecida
.

2.

As alegações de Nulidade do Laudo Pericial não procedem, uma vez que o
recorrente não logrou êxito em comprovar quais os eventuais prejuízos sofridos pela defesa em razão da ausência do laudo ter sido assinado por apenas um perito, tratando-se de mera irregularidade, o que gera somente nulidade relativa, nos termos do artigo 563 do CPP. Logo, os fatos narrados pela combativa defesa, não representaria um vício insanável e por conseguinte não teria o condão de anular o processo. Preliminar rejeitada.

2.1
.“O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal”.
(HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso).

2.2.
“A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui

juízo

positivo

de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa”
. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

3.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se o pedido de despronúncia.

4.

Assim,
nesta fase processual, basta a existência de indícios, como já demonstrado haver no caso, de que o recorrente tenha praticado os ilícitos perpetrados,
competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório, também, dos crimes conexos, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal

5.

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.

6.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida e desprovido, decisão unânime.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800423-68.2021.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE – VARA ÚNICA.

RECORRENTE:
ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO:

DELSON CECÍLIO DE SOUZA JÚNIOR,
OAB-PA Nº 31.028-A, OAB-GO Nº 57.513.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO
,

por intermédio de seu advogado (ID nº 8180342), contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II e art. 129, todos do Código Penal (ID nº 8180235).

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pugnou, em questão preliminar, pela nulidade do processo tendo em vista que o Laudo Pericial teria sido assinado apenas por um perito não oficial, sendo prova ilegítima, em ofensa ao art. 157 e outros dispositivos do Código de Processo Penal. Porém, caso esse não fosse o entendimento, pugnou pela reforma da sentença de pronúncia, pois, em tese, não haveria indícios de autoria e materialidade.

Alternativamente, caso ainda fosse mantida a pronúncia do recorrente, que fossem afastadas as qualificadoras do delito, já que, conforme afirma em suas razões recursais, não houve a devida demonstração de ocorrência destas. Por fim, pugnou pela nulidade da manutenção da prisão preventiva, por não estarem preenchidos seus requisitos da Custódia Cautelar.

Em contrarrazões (ID 8180355), o representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton

Nogueira Salame opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Com supedâneo no artigo 610 do Código de Processo Penal, peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Antes da análise das preliminares suscitadas e do mérito do recurso, creio ser de conveniente importância resgatar parte substancial da denúncia:

“DOS FATOS

Consta nos autos do inquérito em epígrafe que em 14.05.2021, por volta das 20h40, em uma distribuidora de bebidas denominada “Sol Nascente” (Rua 14, Setor Bela Vista, neste município), ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO, em unidade de desígnios com JOVAIR MARTINS PINHEIRO, seu genitor, em razão de motivo fútil (consistente em uma desavença por desacordo comercial) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com manifesto animus necandi, desferiu cinco disparos de arma de fogo em face de Hermengildo Sousa Bezerra, somente não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato da vítima ter conseguido se abrigar no banheiro do estabelecimento comercial. Ademais, ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO, na mesma ocasião, ofendeu a integridade corporal de Patrícia Ferreira Lima, ao desferir um “soco” e um “chute” em seu braço e perna e JOVAIR MARTINS PINHEIRO, na mesma oportunidade, ameaçou causar mal injusto e grave aos ofendidos.

Extrai-se da narrativa da vítima Hermengildo (f. 07 – ID 27899543), que ele e ANTONIO possuíam uma desavença por desacordo comercial há cerca de um mês quando dos fatos ora denunciados (referente à publicidade da oficina da vítima, uma vez que o aludido denunciado possui um programa de rádio), em razão da qual a vítima teria inclusive registrado um BOP por ameaça. Sucedeu que, no dia 14/05/2021, Hermengildo encontrou os denunciados em uma distribuidora de bebidas denominada “Sol Nascente” (Rua 14, Setor Bela Vista, neste município). Na ocasião, ANTÔNIO, ao avistar o ofendido, verbalizou: Olha aí, pai, o vagabundo. Por sua vez, JOVAIR dirigiu as seguintes palavras à vítima: Que negócio é esse de você ficar dando dedo para meu filho na rua?

Ato contínuo, deu-se início a um tumulto no local. Na ocasião, ANTÔNIO empunhava uma arma de fogo calibre 38, apontando-a na direção de Hermengildo. Patrícia, esposa do ofendido, colocou-se à frente deste a fim de evitar que ele fosse alvejado, momento em que ANTONIO desferiu um “murro” e um chute contra ela. Posteriormente, Patrícia começou a filmar a discussão. Percebendo isso, JOVAIR ameaçou-a, dizendo: Se você filmar, quem vai te matar sou eu. E se alguém for na delegacia eu mato vocês.

Hermengildo tentou acionar a polícia, no entanto, os denunciados se evadiram. Passados poucos minutos, os denunciados retornaram ao local em uma motocicleta conduzida por JOVAIR e estacionaram na esquina do estabelecimento. Logo após, ANTONIO desceu e correu em direção à vítima, chegando a efetuar cerca de 05 disparos contra esta, razão pela qual o ofendido correu e se abrigou dentro de um banheiro. Segundo narrado pela vítima Hermengildo, os tiros atravessaram a porta e ficaram em uma parede da distribuidora, o que impediu que ele fosse alvejado.

Em seguida, ANTONIO montou na motocicleta e JOVAIR lhe deu fuga.

Foi realizada a apreensão de 5 projéteis de arma de fogo, provavelmente calibre 38, localizados no interior da Distribuidora “Sol Nascente” (f. 25 – ID 27899543).

No dia 17/05/2021, a vítima Hermengildo ligou para os policiais civis de plantão, IPC Waldemir e IPC Vasconcelos, informando que ANTÔNIO estava rondando a sua casa. No mesmo dia, ANTONIO teria perseguido Patrícia em uma pop vermelha. As vítimas acreditam que os denunciados estão buscando descobrir o local em que elas residem, com o fito de ceifar-lhes a vida.

Interrogado pela Autoridade Policial após cumprimento de mandado de prisão preventiva, ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO negou a autoria delitiva (f. 26 – ID 27899543). JOVAIR MARTINS PINHEIRO, não fora interrogado, pois encontra-se foragido
”.

Delineados os fatos sobre os quais se assenta os autos, passo à análise do recurso.

QUESTÕES PRELIMINARES.

DA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Em ponto de partida, no tocante à
preliminar para recorrer em liberdade
, relembro ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, às vezes de forma peremptória, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio
de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, ao refletir sobre essa corriqueira preliminar apresentada nas razões do recurso, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Estado do Pará
[1]
, mas para reconhecer a efetividade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
“[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Tal direito-dever é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
[2]
, de 1832).

De fato, esse poder-dever do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termos de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala, no livro
Habeas Corpus
que
:

“(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção”.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
– Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, é forçoso reconhecer que tal dever é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

Não obstante, no caso dos autos, não vislumbro,
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
uma vez que, d
e acordo com o verbete da Súmula nº 02 do TJPA:
“não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Ademais, estando bem fundamentada a decisão de pronúncia, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, deverá ser mantido preso, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.

Por essa razão,

rejeito a matéria preliminar.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DO LAUDO PERICIAL.

Assevera a defesa

do recorrente a ilicitude do Laudo Pericial, requerendo o seu desentranhamento dos autos.
Não merece prosperar a arguição de nulidade do Laudo Pericial.

No caso do Laudo, o STJ, entende que
mesmo quando o art. 159 do CPP, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial (APn 593/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 07/02/2013)." (AgRg no AREsp 1278943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Acerca do tema,
Guilherme de Souza Nucci expõe que:

Perito é o especialista em determinado assunto. Considerasse-o oficial quando é investido na função por lei e não pela nomeação feita pelo juiz. Normalmente, são pessoas que exercem a atividade por profissão pertencem a órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias
.
Note-se que a lei exige a realização da perícia por um profissional, que considerado, para todos os efeitos, auxiliar da justiça (art. 275, CPP), submetendo-se às mesmas causas de suspeição dos magistrados (art.
280
,
CPP
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. Eª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 405).

A Superior Corte Brasileira
entende como válido o exame pericial realizado, em razão da" necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial". (e-STJ fls. 379⁄381).

No caso dos autos, observa-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito fora assinado somente por uma médica, nomeada na condição de perita ad hoc pela autoridade policial que presidiu o inquérito policial que deu início a presente ação, prestando inclusive o devido compromisso para o encargo assumido.

Ademais, as alegações da defesa não procedem, uma vez que o
recorrente não logrou êxito em comprovar quais os eventuais prejuízos sofridos pela defesa em razão da ausência do laudo ter sido assinado por apenas um perito, tratando-se de mera irregularidade, o que gera somente nulidade relativa, nos termos do artigo 563 do CPP. Logo, os fatos narrados pela combativa defesa, não representaria um vício insanável e por conseguinte não teria o condão de anular o processo.

A defesa deixou de apontar no momento oportuno a inobservância do rito procedimental, restando ultrapassada a referida alegação e precluso o pedido.

Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nullité sans grief
). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017.

Ademais
, “O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal”.
(HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso).

Nesse entendimento, colaciono julgados:

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESPROVIMENTO. 1. A INFRAÇÃO AO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO ("CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, NA VIA PÚBLICA, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS, EXPONDO A DANO POTENCIAL À INCOLUMIDADE DE OUTREM") NÃO EXIGE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO A OCORRÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, PERFAZENDO-SE COM O SIMPLES ATO DE DIRIGIR VEÍCULO NA VIA PÚBLICA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 2. QUANDO O PERITO É OFICIAL NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 361 DO STF QUE EXIGE A ASSINATURA DE DOIS PERITOS PARA VALIDAR O LAUDO TÉCNICO. 3. DEMONSTRADO A PROVA QUE O AGENTE CONDUZIA O VEÍCULO PELA VIA PÚBLICA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ A CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA DEVE SER CONFIRMADA. 4. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APR: 8526420058070006 DF 0000852-64.2005.807.0006, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 03/09/2009, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/11/2009, DJ-e Pág. 89)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 , CAPUT, C/C ART. 40 , IV , TODOS DA LEI 11.343 /06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA TOXICOLÓGICA. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO ASSINADOS PELO MESMO PERITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 361 DO STF. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO QUESTIONADAS. DOSIMETRIA PENAL. EXACERBAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS. NÃO RECONHECIMENTO. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE LIBERDADE CONDICIONAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. I - Inexiste nulidade da perícia toxicológica por terem sido os laudos preliminar e definitivo subscritos pelo mesmo perito. A Súmula 361 do STF, que considera nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão, foi relativizada pela jurisprudência do próprio STF, no sentido de que o enunciado não se aplica aos peritos oficiais. II- A materialidade delitiva é irretorquível, consoante os laudos periciais acostados aos autos. Quanto à autoria delitiva, é induvidosa e não é questionada pelos apelantes, cuja insurgência se limita à dosimetria da pena. III- Ao fixar a pena dos réus o magistrado a quo observou os ditames dos artigos 59 e 68 do CP. IV- Os réus não fazem jus ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, além de não exercer nenhuma atividade lícita, se dedicam a atividades criminosas de forma contumaz, como demonstram a grande quantidade de drogas apreendida e os objetos com eles encontrados (duas armas, camisas de cor preta com identificação da Polícia Civil, não originais, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de fita adesiva e 01 (um) rolo de sacos plásticos). Demais disso, embora primários não apresentam bons antecedentes, já que ambos admitiram (fls.58/59) já terem sido presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas (fls.60).V- A apreciação de pedido de livramento condicional é matéria de competência do juízo de execução penal, não cabendo a análise a este Tribunal.VI- Apelo improvido. Decisão por unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 4812746 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 09/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2018)

NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. ASSINATURA DE APENAS UM PERITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.A jurisprudência desta Corte tem entendido, quando tratar-se de profissional oficial, pela validade do laudo assinado por apenas um perito. 2. A juntada apenas de ementas de julgados esparsos sem realização do cotejo analítico não supre as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ para comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. Agravo a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 978445 MS 2007/0194458-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/02/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 147 E 129, §9º DO CPB - RECURSO DA DEFESA PRELIMINAR. NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUIZO EM FACE DA AUSENCIA DE CONVIVIO ENTRE OS CONTENDORES. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA RELAÇÃO DOMESTICO FAMILIAR QUE AUTORIZA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI MARIA DA PENHA). PEDAGOGIA DA SUMULA 600 DO STJ - NULIDADE PELA INOBSERVANCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. A FALTA DE ASSINATURA DE DOIS PERITOS NÃO GERA NULIDADE ABSOLUTA. BASTA QUE O LAUDO SEJA FIRMADO POR 01 PERITO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES DE MERITO REJEITADA. MERITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NOS EVENTOS REPROVÁVEIS. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA ALICERÇADA EM RAZÕES INADEQUADAS. INOCORRENCIA. QUANTUM ELEVADO EM FACE DE VETOR DESFAVORAVEL QUE HABILITOU O INCREMENTO. INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. INTELIGENCIA DA SUMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 01 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

I - A violência no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal, em razão de parentesco, em linha reta e por afinidade, ou por vontade expressa, no caso de adoção. Logo, toda conduta típica que importe na prática de qualquer violência, no âmbito doméstico e decorrente de gênero atrai, independente da sanção imposta, a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Logo, o juizo seria competente para julgar a causa; II - Acerca do laudo ostentar apenas uma assinatura, temos que, não há qualquer irregularidade nos laudos perícia realizados, ao contrário do que afirma o combativo defensor nas razões recursais. A jurisprudência das cortes superiores aponta para a necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial. Precedentes do STJ; III - Preliminares de mérito rejeitadas.

MÉRITO

I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. (17/20), bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;

II - In casu, o juizo considerou o modulador da culpabilidade desfavorável ao acusado, credenciando o incremento da pena

base acima do mínimo legal (sumula 23 do TJPA), além do mais restou incabível cogitar-se em substituição da pena corporal, em face da conduta típica do acusado. Súmula 588 do STJ.

III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 01 ANO E 03 MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, DESCABIDO SUBSTITUIÇÃO (ART. 44, III DO CP); IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02125860-34, 214.711, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01).

MÉRITO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

É sabido que, para que ocorra a pronúncia do acusado, não se exige prova incontroversa do crime e das circunstâncias em que foi praticado.

Em verdade, pela literalidade do artigo
413
do
Código de Processo Penal
, o juiz, ao proferir a decisão de pronúncia, deve restringir-se à avaliação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação e através de um processo de elaboração mental coerente com o substrato da prova, limitada que é ao juízo de admissibilidade da acusação, a fim de, encerrando uma das fases do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ou seja, neste primeiro momento, a pronúncia se traduz em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

No caso dos autos, a materialidade está comprovada pelos seguintes elementos de convicção: a) laudo de Exame de Corpo de Delito (ID nº 8180186, pág. 11), b) relatório de missão (ID nº 8180186, pág. 13), Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 8180186, pág. 25).

De igual forma, há nos autos indícios de autoria que se fazem presentes para o recorrente, e isto se constata por meio das provas produzidas durantes as investigações policiais, além dos depoimentos prestados em juízo.

Portanto, observando as provas angariadas, há elementos indiciários suficientes para manter a pronúncia.

Digo isso, pois a denúncia narra: (...)
em 14.05.2021, por volta das 20h40, em uma distribuidora de bebidas denominada “Sol Nascente” (Rua 14, Setor Bela Vista, neste município), ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO, em unidade de desígnios com JOVAIR MARTINS PINHEIRO, seu genitor, em razão de motivo fútil (consistente em uma desavença por desacordo comercial) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com manifesto animus necandi, desferiu cinco disparos de arma de fogo em face de Hermengildo Sousa Bezerra, somente não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato da vítima ter conseguido se abrigar no banheiro do estabelecimento comercial. Ademais, ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO, na mesma ocasião, ofendeu a integridade corporal de Patrícia Ferreira Lima, ao desferir um “soco” e um “chute” em seu braço e perna e JOVAIR MARTINS PINHEIRO, na mesma oportunidade, ameaçou causar mal injusto e grave aos ofendidos. (...).

Como se observa, a peça acusatória descreve que o recorrente e a vítima Hermenegildo possuíam uma desavença por desacordo comercial há cerca de um mês quando dos fatos reportados, tendo inclusive a vítima registrado, anteriormente, um boletim de ocorrência contra ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO por ameaça.

Nesse diapasão, havendo indícios da autoria imputada ao recorrente, não é possível, nesta fase processual, que seja prolatada sentença com a impronúncia de
ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO
, pois há presença da materialidade, indícios de autoria e inexiste a certeza de que não foi um dos autores do crime.

Outrossim,
“A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui

juízo

positivo

de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa”
. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

Esta é a jurisprudência desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADAVER.
ART. 121, § 2º, II, III, IV C/C ART. 221 DO CPB.
RECURSO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA EM VIRTUDE DO RÉU TER AGIDO SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS E EXTREME DE DÚVIDAS DA SUA PROCEDÊNCIA NO ACERVO PROCESSUAL. PRESENÇA DE EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO CONSELHO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I - Extraiu-se dos autos em apertada síntese, que no dia 20/09/2017, por volta de 13h, na Fazenda Olhos D'Água, Vicinal Campo Verde, Zona Rural desta Cidade, o réu teria desferido contra a vítima vários golpes de facão e enxada, tendo em seguida ateado fogo ocasionando-lhe a morte e a total carbonização do cadáver da vítima;

II - Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva suficientemente demonstrada, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, inevitável a decisão de pronuncia, pois, todos os indícios apontaram para o réu, como sendo, em tese, o protagonista do ilícito penal reprovável. Ademais, o Juiz absolverá desde

logo o réu, quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbrou no caso em tela;

III- Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com animus necandi estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05154916-69, 210.730, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-13)

.................................................................................................................

“
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

.................................................................................................................

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE”.
(2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza e sim bastam meros indícios.

DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121 DO CP.

Alternativamente, requereu a defesa do requerente que fossem afastadas as qualificadoras do delito, já que, conforme afirma em suas razões recursais, não houve a devida demonstração de ocorrência destas.

Assevera, ainda, que não há caracterização da qualificadora por motivo fútil, prevista no inciso II do art. 121, CP. Nesse sentido, tem-se que a qualificadora do motivo fútil se caracteriza por ser insignificante e desproporcional entre a motivação do dolo e o resultado gerado, tratando-se de uma banalidade que enseja o crime.

No caso dos autos, se extrai pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e narrativa da peça acusatória que há elementos que caracterizam o motivo fútil, vez que o requerente tentou ceifar a vida da vítima em razão de dívidas de publicidade em uma emissora de radiodifusão.

Logo, se há indícios mínimos existência da qualificadora, é de rigor a pronúncia do recorrente pela prática de homicídio qualificado, reservada à competência do Tribunal do Júri, de modo que cabe aos jurados, julgar, diante de seu livre convencimento, se a conduta foi cometida por motivo fútil ou não.

Porquanto,
nesta fase processual, basta a existência de indícios, como já demonstrado haver no caso, de que o recorrente tenha praticado os ilícitos perpetrados,
competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório, também, dos crimes conexos, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal
[3]
.

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração
.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, V, DO CP. ADEQUAÇÃO LEGAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras [...] na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 1.150.203/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/4/2018).
3. Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007).
4. O Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia, a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. A questão tratada nos autos foi decidida e fundamentada à luz da legislação federal. Inexiste, portanto, vício consistente em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP). 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1486745 SP 2014/0259422-6, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/05/2018 – destaquei)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço o presente recurso, contudo nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

[2]
“Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção”.

[3]
“
Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I
- no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
”

Belém, 03/08/2022